Tribunal: TJMT
Processo: 1000052-60.2018.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vice-Presidência
Processo Judicial Eletrônico – Pje
Recurso Especial n. 1000052-60.2018.8.11.0003
Recorrente ODENIR INOCENTE BORTOLINI
Recorrido DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO – DETRAN/MT
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ODENIR INOCENTE BORTOLINI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão exarado pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (id 17181998):
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA RETIFICADA. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)” (N.U 1000052-60.2018.8.11.0003, DR. EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 03/03/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme ementa de id 35422980.
Alega violação ao violação art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como o art. 373, parágrafo 2o do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de ilegalidade em condicionar o licenciamento veicular ao pagamento prévia de multas e, também, pela obrigatoriedade da Recorrida fazer prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito.
Recurso tempestivo (id 41417573).
Contrarrazões (id 43132536).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da aplicação da Súmula 7 do STJ
Infere-se das razões recursais que o Recorrente volta-se contra o aresto que desproveu o apelo por violar o art. 282 do Código de Trânsito Brasileiro e o 373, §2o, do Código de Processo Civil, uma vez que “não possui provas efetivas ou inequívocas de que o Recorrente foi devidamente notificado das infrações por remessa postal, sendo assim, não contém os requisitos essenciais para a validade e exigência da mesma, quais sejam: Número de identificação da remessa postal, data da entrega, ou data da devolução, e, ainda, motivo da devolução”.
Adiante, ainda, destaca que “o órgão Recorrido comprovou a devida notificação do Recorrente, por uma única justificativa, o Recorrente não fora notificado das supostas infrações”.
Também pontua que “devidamente comprovado que o Recorrente nunca fora notificado das supostas infrações, não podendo, o órgão Recorrido, exigir o pagamento dos referidos débitos, pois a não notificação impossibilita impugnar a infração bem como dela recorrer, ocorrendo cerceamento de defesa, bem como abuso de poder”.
Em relação à violação ao art. 373, §2o, do CPC, aduz que:
“(...) é evidente que essas notificações jamais foram enviadas, constando uma suposta data de postagem que jamais pode ser comprovada pelo Impetrante ora Recorrente.
Ademais, os campos de datas de suposta entrega, devolução e motivo da devolução estão TODOS sem preenchimento, ou seja, obviamente não houve envio das mensuradas notificações”.
Por sua vez, a colenda câmara desproveu o apelo entendendo que a impetrante tinha o dever de comprovar seu direito líquido e certo de início, qual seja, o não recebimento da notificação da autuação, o que não o fez, mantendo, portanto, a sentença de primeiro grau, vejamos:
“Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte impetrante.
Com efeito, o mandado de segurança é imprescindível de inequívoca e prova pré-constituída, devendo o impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a prima facie.
Assim, diante da ausência de prova inequívoca e pré-constituída, a retificação a sentença é medida que se impõe.”
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Dito isso, indubitável destacar que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO DE VEÍCULO. MULTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. NULIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento de que o recurso especial não é via recursal adequada para se conhecer da violação de direito líquido e certo a amparar o mandamus, que depende de exame de prova, como na espécie, vedado pelo enunciado no 7 da Súmula desta Corte. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1143457/SP, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe 17/11/2009) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico.
Ainda, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, Nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que a parte Recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII